Tribunal: TJDFT
Processo: 0750466-82.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0750466-82.2023.8.07.0000 DESPACHO Colha-se o parecer da Procuradoria de Justiça. Após, conclusos. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator